Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-77.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8001879-77.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA ANTONIA PEIXOTO LOPES

Advogado(s)
:
SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

EMBARGADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – FINANCIAMENTO FIES PARA O CURSO DE MEDICINA – ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇOU SOBRE A PROVA DOS AUTOS E ENTENDEU POR TER SIDO PRESTADAS INFORMAÇÕES SUFICIENTES A CONSUMIDORA, PELA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E POR TER TIDO A MESMA “NOTA DE CORTE” MENOR QUE A ESTABELECIDA PELO MEC - AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que julgou apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos da parte autora em ação onde a mesma buscava fosse autorizada a matrícula da mesma em curso de medicina através do financiamento pelo FIES e pagamento de danos morais e materiais que teria sofrido.

2. No que se refere a alegada omissão a respeito do dever de informação previsto no CDC, esta Câmara, de forma unânime, entendeu que foram prestadas informações a parte autora a respeito do número de vagas disponíveis para o FIES e disponibilizando meios eletrônicos e presenciais de atendimento aos interessados, sem que a apelante comprovasse ter buscado os mesmos, a denotar que as informações já prestadas seriam suficientes.

3. Não houve, pois, omissão quanto ao dever de bem informar estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim entendimento que a informação foi prestada de forma clara e que não houve contestação administrativa ou resistência fundamentada aos termos do contrato, seguindo no mesmo caminho a inversão do ônus da prova.

4. O acórdão guerreado apresenta os documentos nos quais a turma julgadora fixou seu entendimento quanto a haver sido prestada a informação necessária e acresceu às razões de decidir que a mesma ficou com média abaixo da “nota de corte” estabelecida pelo MEC e que a realidade dos autos informa que a autora não está dentro das condições de renda familiar elegível para o FIES.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001879-77.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARIA ANTONIA PEIXOTO LOPES
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.